Tribunal: TJPA
Processo: 0819019-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819019-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO BARBOSA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO PRISIONAL DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS E DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea no decreto preventivo; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decreto prisional que não está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, resumindo-se o magistrado de piso a afirmar, de forma genérica, o risco à ordem pública e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, paz social e integridade física e psíquica das vítimas. Ademais, a medida extrema não se mostra contemporânea, uma vez que o crime pelo qual o coacto restou condenado (estupro de vulnerável) teria ocorrido, pela última vez, há mais de 05 (cinco) anos e não se tem notícias de alguma outra infração penal cometida por ele desde então.
Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem conhecida e concedida, para revogar-se a prisão preventiva de
Pedro Barbosa Pinto,
filho de Martins Rodrigues Pinto e Laurinda Barbosa de Souza Pinto, decretada nos autos do Processo nº 0800124-74.2024.8.14.0023, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por medida cautelar diversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
para revogar-se a prisão preventiva de
Pedro Barbosa Pinto,
filho de Martins Rodrigues Pinto e Laurinda Barbosa de Souza Pinto, decretada nos autos do Processo nº 0800124-74.2024.8.14.0023, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por medida cautelar diversa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de PEDRO BARBOSA PINTO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA (ID – 23191967).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0800124-74.2024.8.14.0023 pela prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro à pena total de 81 (oitenta e um) anos de reclusão, ocasião em que foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de
fundamentação idônea d
o decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e da falta de revisão periódica da segregação, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Indeferido o pleito liminar (ID – 23224820), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 23324279) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação (ID – 23680209),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea
d
o decreto prisional e da decisão que a manteve ou falta de revisão nonagesimal, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 23191974) o que segue:

“Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva deduzido pelo MPPA diante do eminente risco à ordem pública, caracterizado no cometimento atual e contemporâneo de supostos crimes de estupro pelo representado.

É o relatório. Fundamento e Decido
.

Cuida-se Pedido de Prisão Preventiva deduzido pelo MPPA diante do eminente risco à ordem pública, caracterizado no cometimento atual e contemporâneo de supostos crimes de estupro pelo representado
.

O relatado nos autos não deixa dúvidas de que
a prisão preventiva é necessária para resguardar o cumprimento da lei penal e a paz social e integridade física e psíquica das vítimas
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312, §1º do CPP
DETERMINO A PRISO PREVENTIVA em desfavor do acusado PEDRO BARBOSA PINTO, com qualificação nos autos
, diante da impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da sentença penal condenatória (ID – 23191978) o seguinte:

“(...)

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, valendo-me daquela velha máxima: ‘processo preso, recurso preso, salvo se surgirem pressupostos que desautorizem a decretação da prisão preventiva’, o que não ocorreu no presente caso concreto, vez que ele
respondeu a todo o processo preso em razão da gravidade em concreto do crime e da conveniência da instrução criminal, o que restou melhor demonstrado por ocasião desta sentença
. (...)”

Como se vê,
o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária
, resumindo-se a afirmar, de forma genérica, o risco à ordem pública e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, paz social e integridade física e psíquica das vítimas.

Tanto o decreto prisional quanto a sentença penal condenatória não apontam qualquer justificativa para se entender pela existência do
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar, ou seja, deixaram de especificar as razões pelas quais se evidencia a gravidade concreta do delito.

Ademais, é imperioso destacar que
não se vislumbra a contemporaneidade da custódia cautelar
. Explico.

Extrai-se dos autos originários que o crime pelo qual o coacto restou condenado (estupro de vulnerável) teriam ocorrido, pela última vez, há mais de 05 (cinco) anos.

É verdade que o requisito da contemporaneidade não está restrito à época da prática do(s) delito(s), e sim da verificação da necessidade no momento da decretação da prisão preventiva, ainda que o(s) fato(s) criminoso(s) tenha ocorrido em um período passado. Contudo, como visto,
a decisão que decretou a medida extrema não apresentou motivação atual e concreta
, e
tampouco se tem notícias de algum outro delito praticado pelo sentenciado
.

Inclusive,
esta ausência de contemporaneidade foi asseverada pelo juízo impetrado ao indeferir o primeiro requerimento de segregação preventiva do paciente
, formulado pela autoridade policial ainda nos autos do inquérito respectivo, ocasião que apenas decretou medidas cautelares diversas.

Soma-se a isso, o fato de o coacto ser réu primário, sem antecedentes criminais e possuir ocupação lícita e endereço certo
, circunstâncias que, muito embora não garantam direito automático à soltura, merecem a devida valoração, principalmente quando não estiver claramente demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na situação em questão.

Com efeito,
em
que pese a inequívoca gravidade dos fatos imputados ao paciente,
a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a custódia cautelar
. Por isso, nos casos em que o título prisional se encontra desprovido de qualquer fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva, como
in casu
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA PREVENTIVA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal
.

3. In casu,
apesar de o crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar
.
Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva
, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso.

4. Apesar dos esforços empreendidos pelas instâncias originárias, verifica-se a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo, sobretudo quando é sabido que
a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso
.

5. No caso, é suficiente a submissão do ora agravado - primário, sem histórico de violência sexual - a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento - dentre elas, obrigatoriamente, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio -, sendo adequadas e suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE
.

1.
A prisão preventiva pode ser decretada
, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP
).

2. No caso em apreço, não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a configuração do delito e indícios veementes da autoria, verifica-se que
a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos, aludindo-se ao caráter hediondo do delito
, e elementos intrínsecos ao próprio tipo penal (conjunção carnal). Do mesmo modo, a manutenção da custódia para assegurar a futura aplicação da lei penal está fundamentada no risco genérico de fuga.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 764.069 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2022) (grifo nosso)

Portanto, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, configurado o constrangimento ilegal ao paciente.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para revogar a prisão preventiva de
Pedro Barbosa Pinto,
filho de Martins Rodrigues Pinto e Laurinda Barbosa de Souza Pinto, decretada nos autos do Processo nº 0800124-74.2024.8.14.0023, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por medida cautelar diversa.

É como voto.

Belém, 19/02/2025